Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DE PENA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença do Juizado Especial Criminal do Riacho Fundo que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas penas do art. 303, por duas vezes, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em concurso formal, com pena definitiva de 7 meses, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além da pena de suspensão do direito de renovar a habilitação por 2 meses, nos termos do art.293, CTB.
2. O réu/apelante, em síntese, sustenta a necessidade de absolvição por falta de provas, notadamente, por ausência de prova pericial no local do acidente. Ainda aduz que há contradição nos depoimentos das vítimas, pois uma delas (ANA) afirmou não saber sobre a sinalização pelo réu para a mudança de faixa e nem se a manobra foi brusca ou lenta. Enquanto a outra vítima (LARISSA) afirmou ser a manobra brusca e sem sinalização. Ainda o réu sustenta que a moto trafegava pelo corredor entre os carros, quando ele realizou a mudança de faixa, estando caracterizada a culpa concorrente para a ocorrência do acidente, diferentemente da sua culpa exclusiva atribuída pelo Juízo sentenciante. Quanto à dosimetria da pena, requer-se a aplicação de circunstâncias atenuantes, ainda que de atenuante genérica do art. 66 do CP. Ainda afirma que prestou socorro imediato às vítimas, colaborou com as autoridades policiais e se manteve à disposição da Justiça durante todo o processo, além de ser réu primário.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, haja vista a parte estar assistida pela Defensoria Pública do DF (ID 72323274). Sem contrarrazões. Parecer ministerial pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento do apelo (ID 72323276).
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão são: i) eventual ausência de provas para condenação; ii) a alegada ausência de elementos subjetivos da culpa, iii) dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A autoria e materialidade restaram comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado no 99/2023 - 29a DP (ID 72323119), pelos Laudos de Exame de Corpo Delito no 30278/2022 e no 31555/2022 (ID 72323113, 72323116 e 72323117), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Conclui-se do conjunto probatório que o réu/apelante, não adotou cuidado necessário para transposição de faixa, quando quis mudar da faixa central para a faixa mais à esquerda, conforme avarias laterais dos veículos conduzidos pelos envolvidos. De modo que não há que se falar em ausência de provas, tampouco que seja o caso de culpa concorrente, da forma que pretende o apelante. Isso porque, restou incontroverso que o tráfego no local estava lento, e pelas avarias dos veículos (laudos de ID 72323232 e 72323230) fica demonstrada que a dinâmica do acidente é compatível com a narrativa das vítimas, qual seja, a mudança de faixa pelo réu atingiu a moto que já trafegava pela faixa da esquerda, e não pelo corredor entre os veículos.
7. Assim, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas ou atipicidade, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito lhe imputado.
8. Quanto à dosimetria da pena, também não prospera o pedido de aplicação de circunstância atenuante genérica na segunda fase (art. 66, CP), visto que nenhuma das hipóteses previstas no art. 65, CP ocorreram ao caso.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.